Tribunal: STF
Processo: HC 255091
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MAJORANTE DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 978.223/SP (e-doc. 2, p. 121-125).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 19 anos, 5 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 31 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I (roubo majorado), e art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), ambos do Código Penal (e-doc. 2, p. 50-81). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 2, p. 8-28).



    4. Neste habeas corpus, o impetrante argumenta, em síntese, ser indevida a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal, pois não foi comprovado o emprego de arma de fogo. Aduz que a vítima afirmou não ter visto arma de fogo, mas apenas ter sido ameaçada de tomar um tiro. Argumenta que "a ameaça de dar um tiro é elementar do crime de roubo (ameaça), não se prestando a ser utilizada para se aplicar a majorante atinente ao emprego de arma de fogo."



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal, readequando-se a reprimenda.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, observo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Com efeito, no tocante à majorante do emprego de arma de fogo, a compreensão das instâncias antecedentes não destoa do entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para sua incidência é desnecessária a apreensão e perícia da arma, podendo ser evidenciada por qualquer meio de prova. No caso em análise, a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal foi mantida em razão do depoimento da vítima. Conforme fez constar o STJ, "(...) além das investigações terem apontado a utilização de armas, a vítima expressamente consignou ter sido a arma utilizada para ameaçá-la de morte." (e-doc. 2, p. 88).



    9. Desse modo, uma vez demonstrada a existência de outros elementos probatórios capazes de confirmar o uso de arma de fogo, não há que se falar em ilegalidade. Ademais, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Redação anterior à Lei nº 13.654/2018. Apreensão e perícia de arma de fogo. Prescindibilidade. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, e está necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A decisão proferida pelo STJ está alinhada com a jurisprudência do STF no sentido de que a ‘caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal redação anterior à Lei nº 13.654/2018 prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada’ (HC 16356, Relator Min. Marco Aurélio). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva de que ‘não subsiste qualquer elemento indicativo que ocorreu, de fato, o emprego de arma de fogo no curso do roubo’ demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Hipótese de paciente reincidente condenado (em primeira e segunda instâncias) pelo crime de corrupção de menores e por cinco crimes de roubo, praticados em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 220.253-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DAS MAJORANTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 217.176-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Extorsão com emprego de arma de fogo. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Pedidos de redução da pena-base ao mínimo legal, exclusão da agravante de crime praticado contra mulher (Lei Maria da Penha) e da majorante do emprego de arma de fogo, e, ainda, de fixação de regime inicial semiaberto. 4. Dosimetria. 4.1. Elevação da pena-base justificada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4.2. Agravantes devidamente justificadas. 4.2.1. A pretensão do réu foi obrigar a ex-companheira a transmitir um bem imóvel para seu nome, utilizando-se de violência física e moral, inclusive retirando do lar da vítima pertences pessoais e domésticos. 4.2.2. A jurisprudência do STF é no sentido de ser prescindível a apreensão de arma de fogo e a perícia para fins de majoração da pena quando comprovado o uso por outros meios de prova colhidos na instrução criminal. 5. As circunstâncias do crime, o quantum da pena fixado e a reincidência do sentenciado autorizam a manutenção do regime inicial fechado. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 113.274/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2013, p. 10/09/2013; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator